Tribunal: STF
Processo: RE 99524
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-14
Data de publicação: 1984-09-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO DE DANOS EM PREDIO URBANO.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 275, II, LETRA D. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 108, DA
LEI COOMPLEMENTAR Nº 35/1979, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR
Nº 37/1979. SUMULAS 279, 282, 356 E 291. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGÊNCIA DOS ARTS. 159 E 1518, DO CCB, INSUSCETIVEL DE APRECIAÇÃO,
POR ENVOLVER REEXAME DA PROVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.